Tribunal: TJMT
Processo: 1012244-92.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012244-92.2022.8.11.0000 – Capital
Agravante: Wagner Jose Mungo
Agravada: Transganso Comércio e Transportes Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Wagner Jose Mungo, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido pela Transganso Comércio e Transportes Ltda., não conheceu dos embargos à execução oposto, ante a sua manifesta intempestividade, indeferindo ainda, o pleito de impenhorabilidade da verba salarial e do levantamento da constrição dos veículos penhorados.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, a citação realizada nos autos padece de nulidade, uma vez que o endereço indicado corresponde a uma chácara que é alugada para eventos. Segue sustentando, a ocorrência de prescrição intercorrente no caso em voga, ante a ausência da efetiva citação, sendo matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo. Firme no seu propósito, defende a impenhorabilidade da verba salarial, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Alega ainda, que os veículos penhorados pertencem a terceiros, devendo ser levantada a constrição de forma imediata. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinado o levantamento penhora que incidiu na sua verba salarial, bem como sobre os veículos que pertencem a terceiros.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator